Tribunal: STF
Processo: HC 261549
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO EM REGIME INICIAL SEMIABETO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), sem direito de apelar em liberdade.



    2. Alega-se a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões suscitadas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus se configura quando a autoridade coatora for um Tribunal Superior, quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição em instância única. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Ausente teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.